Tribunal: STF
Processo: HC 206430
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ordem de prisão preventiva do paciente Marcos Antônio Pereira Gomes, expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do INQ 4.874/DF.
    Em breve síntese, pede que seja concedido ao paciente o benefício de aguardar a persecução penal em liberdade, com fulcro nos arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, e 11º, da Declaração Universal dos Direitos e no art. 5° da Constituição da República. Requer ainda: i) “seja expedida Ordem judicial expressa determinando a liberdade ampla, geral e irrestrita do Dr. MARCOSANTÔNIO PEREIRA GOMES, ZÉ TROVÃO, ora Paciente”; ii) “na forma do que dispõe o artigo 10º da DUDH, seja a presente CAUSA recebida e julgada por este Tribunal Internacional Independente e Imparcial da Organização das Nações Unidas, garantindo o seu livre trânsito dentro dos territórios dos países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive dentro do Brasil e da República do México, para onde este paciente requer também autorização para seu regresso”; iii) “lhe seja concedido os direitos estatuídos na presente DUDH, especialmente os do artigo 11º, Declarando o paciente INOCENTE”. 
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada.
    Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.
    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 
    Nessa linha: HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial, ocorrido em 17.02.2016. HC 193.894 AgR, Relator (a) Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.2.2021.
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Nesse sentido, inclusive, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República pronunciou-se nos autos do HC 205.655/DF, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes que havia decretado, nos autos da PET 9.844/DF, a prisão preventiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco.
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente